Tribunal: TCU
Processo: 031.802/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante termo de compromisso firmado que teve como objeto a reconstrução de aterro e pavimentos, execução de bueiros e prolongamento de pontes no Estado do Paraná afetados por desastre climático causado por fortes chuvas. Exame das alegações de defesa apresentadas após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de termo de compromisso firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Estado do Paraná, que teve como objeto a reconstrução de aterro e pavimentos, execução de bueiros e prolongamento de pontes no Estado afetados por desastre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Sandro Alex Cruz de Oliveira e pelo Estado do Paraná; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Sandro Alex Cruz de Oliveira e do Estado do Paraná, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos.